Tribunal: STF
Processo: ARE 1261175
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (e-STJ, fl. 513):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ÍNTEGRO A DEMONSTRAR A AUTORIA DOS FATOS - DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - RÉU QUE MEDIANTE MAIS DE UMA ,AÇÃO OU OMISSÃO, PRATICA DOIS OU MAIS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE E, PELAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO E OUTRAS SEMELHANTES, DEVEM OS SUBSEQUENTES SER COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, é prova de alto valor, e suficiente elemento probatório para embasar o édito condenatório, haja vista que tais delitos em raras ocasiões deixam vestígios, ou são presenciados por testemunhas, uma vez que sua execução ocorre normalmente em locais ermos ou de difícil acesso a terceiros. In casu, a declaração da vítima na esfera policial, bem como os seguros depoimentos das testemunhas, demonstram de forma inequívoca a prática do crime perpetrado pelo recorrente, o que impossibilita o pleito absolutório da defesa. 2. Restou demonstrado que os atos libidinosos ocorreram em dia e hora não especificado, no período de setembro de 2015 a setembro de 2017, praticados pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, tendo sido os subsequentes, continuação do primeiro, na forma como prevê o art. 71, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 544/550).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LV, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 591/617).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ”a”, do CPC/15 (e-STJ, fls. 682/683).
    No Agravo, a parte recorrente inova suas alegações ao defender violação, agora, também aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), da responsabilidade pessoal (art. 5º, inciso XLV, da CF/88), e da ausência de fundamentação adequada (art. 93, inciso IX, da CF/88). Ainda, sustenta não incidirem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e reitera suas razões recursais (e-STJ, fls. 687/702).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Por fim, registro que as teses sobre supostas violações ao art. 5º, incisos XLV e LVII, bem como ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, além de não fundamentadas devidamente, não fazem parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzidas somente nesta via recursal, motivo pelo qual não foram debatidas em momento processual anterior. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação nesta ocasião, especialmente porque o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente